Tribunal: STF
Processo: Rcl 85610
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Canoas contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0021052- 83.2023.5.04.0204, por alegado desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16, na Súmula Vinculante nº 10 e no RE 760.931 (Tema nº 246 RG). 



    O Município de Canoas narra que foi condenado subsidiariamente pelas verbas trabalhistas devidas a empregada de empresa terceirizada por ele contratada sob o fundamento de que houve falha nos deveres de fiscalização inerentes à Administração Pública, incorrendo na figura da responsabilização automática já afastada por esta Corte Suprema.



    Afirma que, ao entender “pela responsabilização sem a devida comprovação de culpa in eligendo ou in vigilando do MUNICÍPIO DE CANOAS” e “por fundamentar de maneira genérica, apesar de invocar omissão do ente público E FALTA DE PROVAS, o Tribunal Superior do Trabalho acabou por responsabilizar automaticamente o Município de Canoas” (e-doc. 1, p. 10 - grifos do autor).



    Afirma que a decisão da Justiça do Trabalho nega i) vigência ao art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 (com violação da Súmula Vinculante nº 10) e ii) eficácia aos precedentes de observância obrigatória da Suprema Corte, a saber, a ADC nº 16 e o RE 760.931 (vinculado ao Tema nº 246 da Repercussão Geral); o que justifica o ajuizamento da presente reclamatória.



    Na sequência, argumenta que



    “[n]ão se pode considerar válida a interpretação que cria uma culpa presumida da Administração Pública. A Administração Pública não pode responder pelas dívidas trabalhistas de empresas a partir de qualquer tipo de presunção, somente admitindo que isso ocorra caso a condenação esteja inequivocamente lastreada em elementos concretos de prova da falha da fiscalização do contrato” (e-doc. 1, p. 18).



    Requer, assim, que 



    “b) seja, liminarmente, atribuído efeito suspensivo à decisão reclamada até o julgamento final da presente Reclamação, a fim de que se impedir eventual dano ao erário;



    (...)



    d) seja, ao final, julgada procedente a presente ação, reconhecendo-se a violação aos entendimentos firmados nos julgamentos do recursos RE nº 760.931/DF, RE 1298647/SP, e da ADC nº 16/DF, bem como ao enunciado da Súmula Vinculante nº 10, sendo cassada a decisão reclamada, exorbitante de seu julgado; Subsidiariamente, requer seja determinada medida adequada à solução da controvérsia ora apresentada, nos termos do art. 161, IIII, do RISTF.” (e-doc. 1, p. 31).



    É o relatório. Decido.



    Em sessão de julgamento de 13/2/25 (ata de julgamento publicada no DJe de 24/2/25), o Plenário do STF decidiu o RE nº 1.298.647 (vinculado ao Tema nº 1.118 da RG), fixando a seguinte tese:  



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”  



    In casu, o Município de Canoas se insurge contra decisão do TST que manteve decisão das instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho mediante a qual se reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. 



    A 5ª Vara do Trabalho de Canoas proferiu decisão condenatória do ente público, a qual foi mantida pelo TRT da 4ª Região. 



    Por oportuno, colaciono trecho de interesse da decisão condenatória de primeiro grau: 



    “No caso dos autos, o inadimplemento foi reiterado, especialmente quanto ao FGTS.



      O ente público não logrou êxito em fiscalizar corretamente o cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora, pois as irregularidades não foram sanadas. 



    Assim, resta evidente a conduta culposa do Município. A responsabilidade da reclamada abarca inclusive as multas previstas nos arts. 467 e 477, § 8º, da CLT, como se infere do entendimento consubstanciado na Súmula nº 47 deste Regional, in verbis: “Súmula nº 47 - MULTAS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO TOMADOR DE SERVIÇOS. 



    O tomador de serviços é subsidiariamente responsável pelas multas dos artigos 467 e 477, § 8º, da CLT, inclusive se for ente público.” Desse modo, declaro a responsabilidade subsidiária do Município de Canoas." (e-doc. 4, p. 13) (grifei).



    O TRT 4, por sua vez, em sede de recurso ordinário, manteve a condenação do juízo de primeiro grau. Vide:



    “À vista disso e dos documentos colacionados aos autos, entendo que o Município recorrente não demonstrou ter cumprido com os deveres que lhe cabiam na fiscalização do termo de fomento da Lei nº 13.019/14 e assim agindo possui a obrigação de responder pelos danos nos termos do art. 186, 187 e 927, de forma subsidiária, nos termos da Súmula nº 331 do TST. 



    A culpa in vigilando do Município fica demonstrada, de início, pela forma de constituição da comissão de acompanhamento e fiscalização do instrumento de fomento, pois, nos termos da cláusula quarta do referido termo (Id. b1c50fb - Pág. 7 do processo nº 0020953-58.2019.5.04.0203), seria integrada por 4 membros titulares e 4 membros suplentes indicados pela conveniada, porém, conforme documentação trazida pelo Município, pelo GAMP havia na comissão apenas 2 membros, conforme pode ser visto nas atas das reuniões, citando por amostragem aquela do Id. 9f48cce - Pág. 3 do processo nº 0020953-58.2019.5.04.0203. 



    Registro, também a violação do dever de atuação da Administração Pública nos casos de constatação de irregularidades da conveniada a ser apontada pela comissão de fiscalização na prestação de contas, estabelecido em lei sob pena de responsabilidade solidária, nos termos do o art. 70 da Lei nº 13.019/14: (...)



    No aspecto, a documentação acostada aos autos do processo n° 0020658-61.2018.5.04.0201 evidenciou que: 1) a constatação pelo Município recorrente, em 05.04.17, de que a análise da prestação de contas vinha ocorrendo sem a apresentação de relatórios mensais acerca dos pagamentos de salários e demais direitos trabalhistas, nos termos da solicitação do Procurador Municipal (Id. a135ef3 - Pág. 1); 2) a ciência do recorrente, em 29.11.2017, de que as contas continuavam sendo apresentadas sem a verificação dos recibos de pagamento dos débitos trabalhistas, conforme os termos da reiteração do Procurador Municipal acerca da apresentação das folhas de pagamento discriminadas e por lote, juntamente com os comprovantes de pagamento individualizados (Id. 10c6c77 - Pág. 1), bem como de que o GAMP estava inadimplente com os recolhimentos do FGTS e IR em virtude deficit orçamentário; 3) a ciência do recorrente, em 26.06.2018, que a prestação de contas, permanecia deficitária, tendo sido constatada, inclusive a necessidade de apresentação de justificativas e solicitação de reanálise das glosas referente ao pagamento de débitos trabalhistas (Id. b933ee0 - Pág. 1); 4) no mesmo norte, está a ata da reunião, ocorrida em 17.08.2018 (Id. ee32dc2 - Pág. 2), onde o Município, através da sua Procuradoria (Id. ee32dc2 - Pág. 3), informa ter sido condenado subsidiariamente em razão da "falta de fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas" em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato Médico contra o GAMP e ressalta a necessidade de uma fiscalização efetiva com a apresentação mensal dos comprovantes de pagamento dos débitos trabalhistas, indicando, inclusive, a necessidade da designação de um servidor com dedicação integral para análise dos documentos e validação dos valores apurados e pagos. 



    Ora, o prazo de 45 dias, prorrogáveis por igual período, escoou sem que a Administração Pública adotasse as providência tal como previsto no § 2º acima transcrito. Por certo, consta dos autos também que todas as irregularidades conduziram, em 11.12.2018 à decisão na Ação Civil Pública de nº 008/1.18.0021073-1, na qual, em sede de Medida Cautelar, o Juízo da 4ª. Vara Cível da Comarca de Canoas que determinou o afastamento "de todos os dirigentes do GAMP da gestão das unidades de saúde de Canoas compreendidas nos termos de fomento nº 01/2016 e 02/2016" ficando a cargo do Prefeito Municipal a designação do interventor: (Id. 94d87d7 - Pág. 1 do processo nº 0020953-58.2019.5.04.0203). A fim de que não se alegue deficiência na análise da prova produzida pelo recorrente, registro que o documento do ID. 27b87f6 - Pág. 1 do processo nº 0020953-58.2019.5.04.0203, o Município, pelo seu Prefeito, autorizou a abertura de processo administrativo em face do GAMP em razão da má prestação dos serviços em setembro de 2017, sem constar dos autos o procedimento que teria sido adotado e as suas consequências. 



    Ao dever de fiscalizar corresponde o de não efetuar repasses de valores a empresas inadimplentes, utilizando, inclusive, esse numerário para a satisfação direta ou consignação em pagamento dos direitos sonegados durante a vigência do contrato.



     No caso, o ente público sabia das irregularidades nos pagamentos dos trabalhadores e assumiu, inclusive a obrigação de repasse dos valores para adimplemento da parcela devida à parte autora. Verifico isso da leitura da ata da reunião da comissão de fiscalização do termo de fomento do Id. 385d59a - Pág. 1 do processo nº 0020953-58.2019.5.04.0203, na qual consta a informação da Secretária de Saúde que, em 22.03.2017, realizada reunião com a Procuradoria do Município e a Assessoria Jurídica do GAMP e através de "termo de ajuste" ficou estabelecido as obrigações do Município a repassar valores para que fossem efetuados os pagamentos de INSS e FGTS. (...)



    A prova, em seu conjunto, revela que o Município não fiscalizou o cumprimento das obrigações trabalhistas pela GAMP, na medida em que vários direitos do reclamante não foram pagos e, mesmo que dele não seja este ônus, cabe assinalar que o autor comprovou a sonegação de direitos trabalhistas, não obstada pela atuação do ente público como fiscal do contrato.



     Em que pese o Município reclamado tenha juntado documentos que indiquem fiscalização do contrato existente com o primeiro réu, e, especificamente, do contrato de trabalho da reclamante, como contracheques (ID. f8b00cd), ficha de registro de empregado (ID. ae29f40) e TRCT (ID. de40c64), foi reconhecida a inadimplência das verbas rescisórias constantes no TRCT, das horas extras e de diferenças de FGTS do contrato - demonstrando que a fiscalização não se deu de forma efetiva. 



    Com relação a tais verbas, uma simples análise dos extratos do FGTS e exigência de prova do pagamento das verbas rescisórias pelo Município poderia ensejar notificação à reclamada, ou mesmo o pagamento, direto pelo ente público, ao empregado. Tais atos poderiam ser suficientes para evitar ou mesmo reduzir os danos ao trabalhador, porém a Administração Municipal não procedeu desta forma, permitindo que o contratado violasse os direitos trabalhistas da reclamante em razão de sua fiscalização deficiente. 



    Logo, falhou o Município reclamado em seu dever de fiscalizar efetivamente o pactuado, incorrendo em culpa in vigilando, sendo também responsável pelos prejuízos causados ao trabalhador em razão do descumprimento das obrigações trabalhistas. Portanto, independentemente da modalidade contratual a que se analise a questão, o ente público deve repará-los ex vi legis (art. 5.º, inc. V; § 6.º do art. 37; e art. 114, inc. VII, todos da CRFB, assim como o art. 186 do CC)”. (doc. 3, p. 14-22).



    Em face dessa decisão, o Município de Canoas interpôs agravo de instrumento no recurso de revista perante o TST, o qual foi negado provimento nos termos sumariados a seguir: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. LEIS 13.015/2014 E 13.467/2017. IN 40 DO TST. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. TOMADOR DE SERVIÇOS. FISCALIZAÇÃO INEFICAZ DO TERMO DE FOMENTO. CULPA IN VIGILANDO CARACTERIZADA. INCIDÊNCIA DO TEMA 246 DO STF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AO TEMA 1.118 DO STF. 1. Na hipótese de haver sido firmado termo do fomento, a jurisprudência desta Corte Superior entende que a responsabilidade civil do ente público pelas verbas trabalhistas inadimplidas pelo empregador parceiro é verificada à luz das diretrizes consubstanciadas na da Súmula 331 do TST. 2. Em relação à responsabilidade subsidiária, no julgamento dos embargos de declaração nos autos do RE760.931/DF, o Supremo Tribunal Federal reafirmou sua jurisprudência acerca da responsabilidade da Administração Pública quanto ao pagamento de verbas trabalhistas devidas a empregados que a esta prestam serviços de maneira terceirizada. Na ocasião ratificou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, na linha do que já havia decidido na ADC 16 - Tema 246 da Repercussão Geral, definindo que a responsabilidade subsidiária do Poder Público não decorre do mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, mas da conduta culposa do tomador. Portanto, ficou decidido no julgamento do recurso extraordinário (e reafirmado no julgamento dos embargos de declaração) que é possível responsabilizar a Administração Pública pelo pagamento das verbas trabalhistas devidas a empregados das empresas terceirizadas, de maneira subsidiária, quando constatada a omissão na sua atuação, que é obrigatória, sendo vedada a presunção de culpa. 3. A matéria quanto ao ônus da prova em responsabilidade subsidiária da administração pública pelos encargos trabalhistas oriundos do inadimplemento da prestadora de serviços contratada foi definida pelo STF, no julgamento do RE 1.298.647 (TEMA 1.118), em que, fixada a tese de que pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível à comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente”. Portanto, a responsabilidade subsidiária da Administração Pública não pode ser pautada sobre a imputação exclusiva da inversão do ônus da prova para o ente público, no sentido de se desincumbir de provar a eficaz fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da prestadora de serviços. 4. Dessa forma, para se reconhecer a responsabilidade da administração pública, é necessário se demonstrar a sua conduta culposa (culpa in eligendo ou in vigilando), não sendo possível atribuir-lhe responsabilidade por mero inadimplemento da prestadora (Tema 246 da Tabela de Repercussão Geral do STF). 5. No presente caso, o Tribunal Regional consignou a existência de omissão culposa da Administração Pública na fiscalização do contrato (culpa in vigilando). Logo, a responsabilidade subsidiária foi mantida em face da comprovação de culpa (Súmula 126 do TST), e não por presunção, mero inadimplemento, ou uso das regras de julgamento quanto ao ônus da prova. 6. Nesse contexto, incide a inteligência da tese firmada no tema 246 do STF, uma vez que a responsabilização subsidiária declarada não decorreu da inversão o ônus da prova em desfavor do ente público, mas, sim, da constatação efetiva omissão culposa no dever de fiscalização. E, por conseguinte, fica afastada a aplicação da tese firmada no tema 1.118, por ausência de aderência estrita. 7. Assim, o acórdão proferido pelo Tribunal Regional está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior (Súmula 331, V) e da Suprema Corte. Incidem, pois, as diretrizes consubstanciadas no art. 896, § 7º, da CLT e na Súmula 333 do TST. Agravo de instrumento a que se nega provimento. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS E FISCAIS. COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO. O Município insurge-se contra a determinação de comprovar os recolhimentos previdenciários e fiscais ao fundamento de que importa violação do art. 158, I, da Constituição Federal. Todavia, mencionado dispositivo constitucional dispõe sobre o repasse do imposto de renda incidente sobre os rendimentos pagos aos servidores públicos dos Municípios ou de suas autarquias ou fundações, ou seja, nas hipóteses de pagamento dos trabalhadores que mantêm vínculo diretamente com a própria edilidade, e não em casos de responsabilidade subsidiária, como na hipótese dos autos. Precedente. Agravo de instrumento a que se nega provimento.” (e-doc. 6, p. 2). (grifei)



    Como se vê, além da inadimplência da empresa prestadora de serviços quanto às verbas rescisórias, a Justiça Trabalhista constatou, com base nos elementos probatórios dos autos, a conivência omissiva em razão da sua negligência reiterada, pois “foi reconhecida a inadimplência das verbas rescisórias constantes no TRCT, das horas extras e de diferenças de FGTS do contrato - demonstrando que a fiscalização não se deu de forma efetiva”. 



    As conclusões adotadas no ato reclamado estão, assim, fundadas em fatos concretos, acerca da conduta omissiva do ente público no tocante à fiscalização e aplicação de penalidades contratuais à entidade contratada pelo reiterado descumprimento dos direitos trabalhistas, e, a partir da análise do caderno probatório dos autos, formou sua convicção pela existência da culpa efetiva do ora reclamante, com impacto danoso direto na esfera jurídica dos trabalhadores.



    Incabível, portanto, a via reclamatória, a qual não se presta para o reexame de fatos e provas dos autos, na linha dos seguintes precedentes:     



    “Agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Vínculo empregatício com prestador de serviços biomédicos admitido como sócio da empresa tomadora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Reiteração de teses. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça do Trabalho afastou a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, conforme assentado na decisão agravada, “a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória”. 2. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 63510 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13-03-2024)”.    



    ”AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 3961/DF E NO RE 958.252-RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Na espécie, o Tribunal de origem, com esteio nas provas e nos fatos apresentados, reconheceu a existência de vínculo empregatício diretamente com a contratante da empresa de terceirização. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. IV – É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. V - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. VI - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56362 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28-02-2023). 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente